Tribunal: STF
Processo: HC 232374
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.9.2023, por Pabline Mayara Barbosa Medeiros, advogada, em benefício de Hariadiny Halessa de Almeida Lobato, contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 12.6.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 830.052/MS:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO (HARIADNINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO), contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL proferido no julgamento do HC n. 1406264-38.2023.8.12.0000.



    Extrai-se dos autos que o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, em 22/3/2023, decretou a prisão preventiva da paciente e outros agentes, no bojo dos autos n. 0035364-54.2022.8.12.0001 (fls. 137/161), em virtude da suposta prática do delito tipificado no artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada).



    Inconformada, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares alternativas, o que foi indeferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS em 2/6/2023 (fls. 171/175). 



    Na sequência, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem requerendo a revogação da prisão preventiva, mesmo que aplicadas cautelares alternativas. Inobstante, a 3ª Câmara Criminal do TJMS, conhecendo parcialmente do writ, denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 162/170, assim ementado: (...)



    No mandamus (fls. 3/35), a defesa aduz a ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, de que trata o art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Salienta que os indícios de autoria e materialidade delitivos são insuficientes para amparar o decreto prisional, sustenta que a medida extrema encontra-se amparada na gravidade abstrata do delito e assere a inexistência de perigo concreto e atual no estado de liberdade da paciente.



    Argumenta violação ao princípio da homogeneidade pois, em caso de condenação, seria possível a aplicação de pena a ser cumprida em regime inicial mais brando que o fechado.



    Pondera a suficiência das cautelares alternativas à prisão preventiva, dispostas no art. 319 do CPP.



    Requer, em liminar e no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, mesmo que aplicadas cautelares diversas do cárcere. 



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhe, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 7).



    2. A impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que a ”decisão de prisão preventiva afeta 92 investigados sem apresentar fundamentos sólidos, limitando-se a mencionar, de forma abstrata e subjetiva, a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa” e que há “um preocupante quadro de possível violação ao devido processo legal”, sendo “aspectos críticos dessa decisão: 



    1. Ausência de Individualização: A decisão afeta 92 investigados sem demonstrar, para cada um deles, ao menos de forma sucinta, o perigo que sua liberdade poderia representar. A individualização é um pilar do Direito Penal e Processual Penal, sendo inadmissível a decretação de uma medida tão severa baseada em generalizações.



    2. Confusão entre Pressupostos e Fundamentos: Uma decisão que simplesmente replica o relatório das investigações está confundindo os pressupostos (fatos que deram origem ao pedido) com os fundamentos (razões jurídicas que justificam a medida). O primeiro diz respeito ao ‘o quê’, enquanto o segundo responde ao ‘porquê’. O simples relato dos fatos investigados não justifica, por si só, a prisão preventiva. 



    3. Não Exploração de Medidas Cautelares Alternativas: A prisão preventiva é uma medida extrema e deve ser a última opção. Antes de sua decretação, é necessário avaliar se outras medidas cautelares, menos gravosas, seriam suficientes para alcançar os mesmos objetivos. O silêncio da decisão sobre esse aspecto demonstra uma abordagem apressada e desproporcional. 



    4. Vagueza na Invocação da Ordem Pública e Reiteração Criminosa: A menção genérica à necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, sem detalhar os riscos concretos, revela uma fundamentação deficiente. A jurisprudência é clara ao exigir que a decisão detalhe os riscos concretos que a liberdade do investigado pode representar”(fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a inobservância dos princípios da individualização, proporcionalidade e fundamentação idônea torna a medida vulnerável a alegações de constrangimento ilegal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “a paciente é advogada, criminalista, atuante há 07 anos, nunca respondeu qualquer procedimento administrativo perante a Ordem dos Advogados do Brasil, não guarda anotações criminais, não havendo indicação concreta de circunstâncias que denotem a dedicação à prática de ilícitos, não se evidenciando, portanto, o alegado risco de continuidade delitiva” (fl. 12, 
e-doc. 1).



    Afirma que “o uso de medidas cautelares diversas da prisão para a paciente apresenta-se não apenas como uma opção viável, mas também como uma solução equilibrada e justa, em consonância com os valores e direitos fundamentais protegidos pela Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) requer seja afastar a incidência da súmula 691 do STF, para conceder a ordem ainda que de ofício, ante a flagrante ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, sem a devida fundamentação, violando assim dispositivo de lei e garantias individuais constitucionais, mantida pelo indeferimento da liminar no Habeas Corpus 830052/MS – STJ. 



    A concessão da medida liminar eis que presente o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    A determinação para expedir-se o competente Alvará de soltura em favor da paciente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva da paciente e de outros acusados, a Sexta Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MT assentou que:



    “A prova produzida e transcritas na inicial (interceptações telefônica e telemáticas e comunicações privadas armazenadas) demonstram que:



    (a) em 29.12.2021 e 03.01.2022, em inspeções realizadas no setor de trabalho da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira – PEMRFG II, celas nº 100, 105 e 121 do Pavilhão I, policiais penais apreenderam 04 (quatro) aparelhos celulares (Ofício nº 1/DOIP/AGEPEN/2022 – fls. 743/746).



    (b) que, na cela 100 foi apreendido o aparelho celular marca Xiaomi, modelo Redmi M2006C3MII, IMEI 1: 869285058238137 e IMEI 2: 869285058238145, de propriedade assumida por Wecsley Rodrigues Bezerra ('Gilmarzinho' ou 'Ninho); na cela 105 foi apreendido o aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi, de propriedade assumida por Marlon Ferreira Santana ('Marron' ou 'Magrelo'); e, na cela 121, foi apreendido o aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy A01, SM-A013M nº série RX8N800R7KA, IMEI 1: 351797386407403 e IMEI 2: 353655126407406, de propriedade assumido por Vanderlei Domingos Freitas ('Corujinha') – (Ofício nº 1/DOIP/AGEPEN/2022 – fls. 743/746).



    (c) que extraídos os dados dos aparelhos celulares foram extraídos, estes eram utilizados por membros do Comando Vermelho (Relatório de Operações e Inteligência nº 005/SOI/GAECO/2022 
– fls. 747/784).



    (d) que no aparelho celular Samsung, foi extraída imagem com informações dos membros do Conselho do Comando Vermelho, denominado de 'Conselhos C.V.MS PY Trem Bala' (fls. 16).



    (e) a imagem continha o nome/apelido de 13 (treze) integrantes do Comando Vermelho, e, a indicação das funções de presidente, vice-presidente, porta-voz e tesoureiro (Relatório de Operações e Inteligência nº 005/SOI/GAECO/2022 –fls. 16 e fls. 747/784). (...)



    g) que foi extraído os dados da existência de um grupos de 'whatsapp' denominado ‘Tropa MS', no qual havia um 'informativo digital', descrevendo as atividades ilícitas, os locais para venda de drogas e as contribuições mensais para a 'organização criminosa' (Relatório de Operações e Inteligência nº 005/SOI/GAECO/2022 
– fls. 747/784).



    (h) que foram extraídos áudios que demonstram no presídio já havia pelo menos 43 (quarenta e três) integrantes e 11 (onze) 'companheiros' da Organização Criminosa (Relatório de Informação nº 066/SOI/GAECO/2022 – fls. 785/837); (...)



    (b.b.b.b) que Hariadiny Halessa de Almeida Lobato possui influencia e poder de decisão dentro da estrutura do Comando Vermelho. 



    (c.c.c.c) que desde 26.07.2021 tem registros de Hariadiny Halessa de Almeida Lobato como visitante de membros da Organização, dentre eles Devair Pereira de Castro ('Coqueirinho' ou 'Donato') e Sandro Marciano de Melo ('Sandrinho' ou 'Fortaleza' ou 'Salvador') – (Relatório de Informação nº 142/SOI/GAECO/2022 – fls. 979/1065) 



    (d.d.d.d) que conforme relatório da AGEPEN/MS, Hariadiny Halessa de Almeida Lobato realizou 25 (vinte e cinco) visitas a integrantes do Comando Vermelho, sendo que quatro são integrantes do 'Conselho dos 13' Roberto Ricardo de Freitas Júnior ('Betinho' ou 'Presidente'), Devair Pereira de Castro ('Coqueirinho' ou 'Donato'), Augusto de Almeida Costa ('Joni Bravo' ou 'Guto MT' ou 'Americano') e Leandro Ojeda Escobar ('Russo', 'Berne', Alemão' ou 'Comando Vermelho') – (Relatório de Informação nº 03/2023/DI/GISP/AGEPEN/SEJUSP/MS – fls. 1318/1319).



    (e.e.e.e) que em 21.01.2022 visitou Roberto Ricardo de Freitas Júnior ('Betinho' ou 'Presidente'); em 26.07.2021, 21.01.2022, 29.03.2022, 17.05.2022, 26.07.2022, 21.11.2022 e 13.12.2022 visitou Devair Pereira de Castro ('Coqueirinho' ou 'Donato'); em 21.01.2022, 29.03.2022 e 17.05.2022 visitou Augusto de Almeida Costa ('Joni Bravo' ou 'Guto MT' ou 'Americano'); em 29.03.2022 e 22.11.2022 visitou Leandro Ojeda Escobar ('Russo', 'Berne', Alemão' ou 'Comando Vermelho'); em 22.11.2022 visitou Diego Souza Gonçalves ('Diego Tripa'); em 20.01.2022, 07.03.2022, 30.03.2022, 16.05.2022, 20.06.2022 e 25.07.2022 visitou Alex Sandro Aguiar Duarte ('Paulistinha'); em 20.01.2022, 07.03.2022, 30.03.2022, 16.05.2022, 20.06.2022, 25.07.2022, 21.11.2022 e 22.11.2022 visitou Pabilo dos Santos Trindade ('Padre'); em 26.07.2022 e 21.11.2022 visitou Sandro Marciano de Melo ('Sandrinho', 'Fortaleza' ou 'Salvador'); e em 21.01.2022 visitou Maxsuel Neres Carneiro ('Neguin') – (Relatório de Informação nº 03/2023/DI/GISP/AGEPEN/SEJUSP/MS – fls. 1318/1319). 



    (f.f.f.f) que Hariadiny Halessa de Almeida Lobato tem a função de resolver os problemas dos faccionados presos no MS, entregava itens aos faccionados, e, ordenava e entregava pessoalmente valores em dinheiro da Organização em várias cidades do estado, recebendo mensalmente do Comando Vermelho pelos serviços (Relatório de Informação nº 005/SOI/GAECO/2023 – fls. 1118/1243). (...)



    2. Fundamentos da prisão preventiva (CPP, art. 312, primeira parte). Como visto, necessário garantir a ordem pública, como a interrupção das praticadas delitivas, e, evitar a reiteração delitiva (jurisprudência consolidada – STF – HC 169.014/MS e STJ – HC 730721- SP).



    3. Da busca a apreensão. Pelos mesmos fundamentos, acima expostos, da decretação da prisão preventiva, o pedido de busca e apreensão deve ser deferido. 



    4. Do conhecimento de dados e comunicações privadas armazenadas. Pelos mesmos fundamentos, acima expostos, da decretação da prisão preventiva, o pedido de conhecimento de dados e comunicações armazenadas deve ser deferido” (fls. 22, e-doc. 9).



    6. A prisão preventiva da paciente foi mantida pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao denegar o Habeas Corpus n. 1406264-38.2023.8.12.0000. Consta do voto condutor do acórdão, prolatado pela Desembargadora Dileta Terezinha Souza Thomaz:



    “No caso em epígrafe, vê-se que o decreto prisional está calcado em decisão devidamente fundamentada, na qual restaram demonstrados os indícios suficientes de autoria da paciente na teórica prática do crime de organização criminosa (artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013), bem como a necessidade da medida cautelar como forma, principalmente, de garantir a ordem pública.



    Primeiramente, convém salientar que o caso comporta a aplicação da prisão de caráter processual, porquanto o crime imputado à paciente possui pena máxima que suplanta 4 (quatro) anos de reclusão, restando preenchida a condição previstas no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Quanto ao fumus commissi delicti, verifica-se restar cristalino nos autos, notadamente nos diversos elementos investigativos realizados pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) no PIC n.º 06.2022.00000018-2.



    O periculum libertatis também encontra-se evidenciado no caso em tela, já que a custódia preventiva decorre da necessidade imperiosa de acautelar a ordem pública (...)



    Com efeito, o decreto prisional está embasado na gravidade concreta do delito imputado à paciente, visto que esta, segundo consta dos elementos que instruem a cautelar em estudo e a já proposta ação penal em seu desfavor (0915501-53.2023.8.12.0001), supostamente integra, ao lado de outros advogados, o denominado ‘Setor dos Gravatas’, componente de sofisticada organização criminosa de grande atuação nacional e internacional (‘Comando Vermelho’), especificamente com ligação no Estado de Mato Grosso, na qual, segundo narra a acusação ministerial e relatórios investigativos, passou a ter influência e participação ativa de questões acerca da estruturação da organização no estado de Mato Grosso do Sul, mediante recebimento de teórico provento mensal, para prestar serviços de ordem jurídica e entregar, pessoalmente, de itens aos internos e valores derivados da facção criminosa, objetivando a sua expansão.



    Os relatórios de informações que compõe o procedimento investigatório instaurado, a exemplo dos RI nº 066/SOI/GAECO/2022, 142/SOI/GAECO/2022 e 005/SOI/GAECO/2023, descrevem, entre os anos de 2021 a 2023, diálogos entre a paciente e outros advogados supostamente associados à organização, além da mesma ter sido mencionada em diálogos de internos faccionados em que tratam de supostas movimentações valores e assistência presencial de interesse da organização criminosa, bem como apontam diversas visitas teoricamente direcionadas tanto aos internos faccionados quanto ao menos quatro pessoas integrantes de cúpula da referida organização, ali apontados como ‘Conselho dos 13’. (...)



    Dessa forma, inexiste constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, pois a prisão preventiva encontra amparo no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi validamente justificada para garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do caso que retratam, in concreto, a imprescindibilidade da medida. (...)



    Da mesma forma, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva também se revela inadequada à hipótese, devido à gravidade concreta dos fatos até então apurados e a relevante função que a paciente teoricamente exerce para o funcionamento da organização criminosa, devendo, nesse átimo, ser preservada a garantia da ordem pública. (...)



    Nesse panorama, é de se constatar que nenhuma das medidas estampadas no artigo 319 do Código de Processo Penal são aptas a substituir o claustro preventivo decretado, sendo este medida que se impõe. (...)



    Portanto, diante da presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar e verificada a efetiva necessidade da prisão preventiva ante as circunstâncias do caso em concreto, não sendo, ainda, recomendável a sua substituição por outras cautelares de natureza pessoal, conclui-se não haver constrangimento ilegal a ser sanado” (fls. 4-9, e-doc. 8).



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva, considerando que a paciente, “segundo consta dos elementos que instruem a cautelar em estudo e a já proposta ação penal em seu desfavor (0915501-53.2023.8.12.0001), supostamente integra, ao lado de outros advogados, o denominado ‘Setor dos Gravatas’, componente de sofisticada organização criminosa de grande atuação nacional e internacional (‘Comando Vermelho’), especificamente com ligação no Estado de Mato Grosso, na qual, segundo narra a acusação ministerial e relatórios investigativos, passou a ter influência e participação ativa de questões acerca da estruturação da organização no estado de Mato Grosso do Sul, mediante recebimento de teórico provento mensal, para prestar serviços de ordem jurídica e entregar, pessoalmente, de itens aos internos e valores derivados da facção criminosa, objetivando a sua expansão.



    Os relatórios de informações que compõe o procedimento investigatório instaurado, a exemplo dos RI nº 066/SOI/GAECO/2022, 142/SOI/GAECO/2022 e 005/SOI/GAECO/2023, descrevem, entre os anos de 2021 a 2023, diálogos entre a paciente e outros advogados supostamente associados à organização, além da mesma ter sido mencionada em diálogos de internos faccionados em que tratam de supostas movimentações valores e assistência presencial de interesse da organização criminosa, bem como apontam diversas visitas teoricamente direcionadas tanto aos internos faccionados quanto ao menos quatro pessoas integrantes de cúpula da referida organização, ali apontados como ‘Conselho dos 13’.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco concreto de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Esta Corte já decidiu que ‘não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso’ (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Hipótese em que ‘a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de Organização Criminosa no Estado da Paraíba, dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo o responsável por internalizar grandes quantidades de drogas vindas de outros estados da Federação para João Pessoa; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outras ações penais e possui condenação por tráfico de drogas e posse de arma’. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.750-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA 
NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 214.495-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2022).



    8. Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    10. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie a autorizar a supressão da instância, na qual tramita o questionamento repetido na presente ação. 



    11. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/0